Tribunal: STF
Processo: RE 1446295
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-13
Data de publicação: 2023-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO DO TETO. RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO. DATA DE INÍCIO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. READEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003 (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 564.354-RG, TEMA 76). ACÓRDÃO RECORRIDO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REAJUSTE PELOS TETOS DAS ECS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO ANTERIOR À CF/88. EXECUÇÃO. DIRETRIZ DE LIQUIDAÇÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DEFINIDA NO IAC 5037799-76.2019.4.04.0000/TRF4. MENOR E MAIOR VALOR-TETO COMO ELEMENTOS EXTERNOS AO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. 1. O acórdão exequendo reconhece a aplicabilidade do precedente constitucional (RE 564.354) para o benefício em questão, concedido antes da CF/88, sem determinar a forma de apuração da revisão. 2. No julgamento do IAC 5037799-76.2019.4.04.0000, a Terceira Seção deste Tribunal Regional, solvendo discussão em torno da forma de cálculo para verificar a existência de diferenças devidas em função das ECs 20/98 e 41/03 para os benefícios anteriores à CF/88, firmou posição no sentido de que sejam afastados o menor e o maior valor-teto para efeito de recomposição do valor nominal do salário-de-benefício. 3. Esse posicionamento traduz-se nos seguintes parâmetros de liquidação, que devem orientar o cálculo da revisão: (i) apurar a média dos salários-de-contribuição que compõem o período básico de cálculo, segundo legislação da época da concessão (art. 26 do Decreto 77.077/76; art. 21 do Decreto 89.312/84), sem aplicar menor ou maior valor-teto e sem multiplicar por coeficiente (média pura); (ii) tomar a média pura dos salários-de-contribuição apurada e dividi-la pelo valor do salário mínimo da época da concessão, a fim de expressar a média em número de salários mínimos (art. 58 do ADCT); (iii) evoluir a média pura dos salários-de-contribuição aplicando-se a equivalência salarial desde a concessão até dezembro/1991; a partir de janeiro/1992, atualizar o valor equivalente em salários mínimos pelos índices de reajustamento dos benefícios previdenciários até os dias atuais; (iv) confrontar a média pura atualizada dos salários-de-contribuição com o teto de cada competência, especialmente a partir da EC 20/98; (v) limitar a média pura dos salários-de-contribuição ao teto de cada competência e, sobre o valor então limitado (já com a glosa, portanto), aplicar o coeficiente de cálculo do benefício da época da concessão; (vi) apurar as diferenças devidas e não pagas, atualizá-las segundo os critérios da decisão judicial e observar a prescrição eventualmente reconhecida pelo título. 4. Acerca da prescrição, já foi julgado o Tema 1005 pelo STJ, em 23/06/2021, tendo sido fixada a seguinte tese: ‘Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90’” (fls. 31-32, e-doc. 113).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    Assevera tratar-se “de recurso que busca reforma de acórdão de processo que tramita no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no qual se discute a forma de cálculo da renda resultante da aplicação dos novos valores dos tetos das EECC 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários anteriores à Constituição de 1988” (fl. 3, e-doc. 138).



    Argumenta que “o acórdão recorrido está baseado em uma tese central equivocada, o que pode facilmente ser demonstrado. O acórdão recorrido parte do entendimento de que os novos valores do teto previdenciário, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 devem substituir os limitadores antigos, a partir da entrada em vigor do novo limitador, aplicável tanto ao salário-de-benefício como à renda mensal para pagamento. O problema é que o acórdão dilatou o conceito de ‘limitadores’ de forma a alcançar um elemento de cálculo que jamais limitou o salário-de-benefício ou a renda dos benefícios: o menor valor-teto. Este, apenas em razão de seu nome (que aliás somente veio a ser adquirido em 1976), foi ‘condenado’ juntamente com o Maior Valor-Teto (MVT), o verdadeiro e único limitador na época, a ter seus efeitos sobre a renda extintos, a partir da data das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003” (fls. 5-6, e-doc. 138).



    Ressalta que “a aplicação dos novos tetos não deveria acarretar uma revisão do ato de concessão, mas tão somente permitir que a renda do benefício aproveitasse das elevações extraordinárias do teto proporcionadas pelas EECC 20 e 41. O STF decidiu, tão-somente, que o valor do teto não é um elemento que fica gravado de forma indelével no benefício: ele pode e deve ser substituído a cada elevação. E quando a elevação do teto é superior ao reajuste do benefício, isso pode acarretar elevação da renda maior do que o reajuste, dependendo o quanto estava sendo ‘represado’ pelo teto anterior” (fl. 13, e-doc. 138).



    Pede “seja o recurso conhecido e provido para firmar teses no sentido de que: (a) Quanto aos benefícios anteriores a 05/10/1988, os tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 somente trazem alterações para benefícios (a) cujo salário-de-benefício ou a renda reajustada tenham sido limitados pelo Maior Valor-Teto (MVT) na concessão ou em momento posterior; e (b) desde que a utilização dos novos valores resulte em valor superior ao que vinham recebendo. (b) Na readequação ao teto das Emendas 20/1998 e 41/2003, deve ser mantida a estrutura original do cálculo da renda, sem eliminar a ‘parcela adicional’ ou qualquer outro elemento de cálculo previsto na legislação de regência” (fl. 17, e-doc. 138).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (Tema 76), de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, com os seguintes fundamentos:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (DJe 15.2.2011).



    5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia, no ponto relativo à aplicação dos tetos previdenciários das Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003 aos benefícios concedidos antes da Constituição da República de 1988, nestes termos:



    “As razões do STF [tese fixada no Tema 76 da repercussão geral] são plenamente aplicáveis às aposentadorias concedidas sob a égide do sistema normativo anterior à Constituição Federal. Isso porque, do mesmo modo que a legislação posterior à CF/88, há clara distinção entre salário de benefício e valor do benefício, com métodos de cálculo próprios e divergentes. Além disso, o Pretório Excelso não fez qualquer ressalva quanto à aplicação do julgado que permita o tratamento diferenciado requerido pelo INSS. Ao contrário: em decisão tomada pelo Plenário Virtual no RE 937.595, com repercussão geral reconhecida, o STF reafirmou o entendimento de que a readequação/recomposição dos tetos das ECs 20/98 e 41/2003 deve ser vista caso a caso, não se excluindo, em tese, os benefícios concedidos no período do buraco negro (entre 05.10.1988 e 05.04.1991), ratio decidendi que também se aplica aos benefícios com DIB anterior à CF/88.



    De fato, a revisão não encontra limite nos benefícios concedidos após 05.04.1991, podendo abranger, em tese, aqueles obtidos a qualquer tempo (...)



    Dessa forma, somente se deixaria de aplicar o entendimento firmado pelo STF se não atingidos, nas datas em que entraram em vigor as ECs 20/98 e 41/03, os tetos por elas estabelecidos, considerando o valor da média dos salários-de-contribuição apurada na implantação, devidamente atualizada, o que se há de verificar por ocasião da execução, conforme os critérios delineados a seguir” (fls. 2-3, e-doc. 113).



    O pedido de revisão do benefício previdenciário refere-se a período anterior à Constituição de 1988.



    6. Este Supremo Tribunal não definiu que a aplicação do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 seria reconhecida apenas aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988, pelo que deve ser aplicado o entendimento acolhido no Recurso Extraordinário n. 564.354-RG, independente da data de início do benefício. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.084.438-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de inicio do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.100.152-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Reajuste de benefício anterior à CF/88. Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Tema 76. Aplicação imediata. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.054.294-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 – REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) CONSIDERADO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 564.354-RG/SE (TEMA Nº 76/RG) – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.113.573-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.447.437, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, ao apreciar controvérsia análoga à trazida neste processo, assentou que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (Tema 76), “não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos da vigência das referidas Emendas Constitucionais, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão” (DJe 7.8.2023).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Não merece prosperar o argumento do recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.100-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    “ O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG (Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Incidência, ademais, da Súmula nº 636/STF” (ARE n. 1.230.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.7.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora